Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716797-18.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO CESAR SOUSA BARBOSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Os presentes embargos de declaração foram opostos por Pedro César Sousa Barbosa em face de despacho de ID 48608871, o qual determinou a intimação do Embargante para que comprovasse, no prazo de 48h seguintes à interposição do recurso, o recolhimento das custas iniciais, conforme § 1o do art. 31 do RITR. Assevera o Embargante que “a r. sentença não segue o previsto na legislação pertinente, que prevê o prazo de 5 dias para o recolhimento das custas, e nem mesmo o praticado na jurisprudência dos tribunais” (sic), conforme art. 1.007, § 2o, do CPC. Assim, requereu o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que se atribua efeito modificativo aos presentes embargos e seja concedido prazo para recolhimento das custas. É, em breve linhas, o relatório. Passo a decidir. De início, registro que o Código de Processo Civil faculta ao relator a possibilidade de julgamento monocrático do recurso nas hipóteses elencadas no art. 932, in verbis: [...] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. [...] (grifei) Igualmente, indispensável a apreciação dos requisitos de admissibilidade recursal insertos na Lei n.o 9.099/1995, especificamente com a observância do que rezam os artigos 49 e 50, quanto à tempestividade das razões recursais. Superada a análise dos requisitos de admissibilidade, passo ao exame da tese sustentada pelo Embargante. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Assim, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão/decisão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. No caso em espeque, verifico que o Recorrente apresentou embargos de declaração em face de “despacho” que o determinou a apresentar o comprovante de recolhimento das custas iniciais, que deveriam ter sido recolhidas nas 48h seguintes à interposição do recurso inominado (ID 48608871). Cumpre destacar que tanto o Código de Processo Civil, quanto a Lei n.o 9.099/1995 não preveem a hipótese de oposição de embargos de declaração em face de despacho. A doutrina e jurisprudência pátrias admitem a apresentação de aclaratórios contra despacho apenas na hipótese em que tenham substancial conteúdo decisório. No caso dos autos, todavia, houve apenas a abertura de prazo para que o Embargante apresentasse o comprovante de recolhimento das custas iniciais no prazo de 48h após a interposição do recurso inominado. Ademais, apenas a título de reforço argumentativo, destaco que o disposto no art. 1.007, § 2o, do CPC não possui aplicabilidade no âmbito do microssistema dos juizados especiais. É que a Lei n.o 9.099/1995 prevê expressamente que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção” (art. 42, § 1o). Igualmente, o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT dispõe que: [...] Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. [...] (grifei) Por fim, o Enunciado n.o 168 do FONAJE estabelece que “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015” (XL Encontro – Brasília-DF). Assim, inexistentes quaisquer dos vícios apontados, evidente a inadequação da via eleita por meio do presente recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não conheço os embargos de declaração ora opostos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora